Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-17.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006416-17.2019.8.11.0040
RECORRENTE: EUCLERIO MIGUEL MONTEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53225464) interposto por EUCLERIO MIGUEL MONTEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39834459):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU – MAUS ANTECEDENTES – ENUNCIADO No 18 DA TCCR-TJ/MT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA - II –REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – III – MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO CONSOANTE CAUTELOSO CRITÉRIO DO JUIZ - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE – III COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE - ENUNCIADO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TCCR/TJMT No 41 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ. I – Conforme Enunciado no 18 da TCCR/TJMT, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, como in casu, não havendo, portanto, que se falar em extirpação do aumento da pena-base relativo aos maus antecedentes; II - Não há um sistema de avaliação que estabeleça uma fração específica de diminuição de pena, na segunda fase da dosimetria, destarte, por força de circunstâncias atenuantes e, com base nos elementos probatórios e particularidades do caso, fica a cargo do juiz a fixação do quantum ser diminuído, desde, que equilibrada e harmônica com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; III- De acordo com o Enunciado Orientativo No 41 da TCCR/TJMT, a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, porém, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico.” (Ap. 0006416-17.2019.8.11.0040, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação ao art. 67 do CP, diante da não compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso tempestivo (Id. 53229980).
Contrarrazões – Id. 53647971.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 585. Não aplicação.
Como cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.341.370/MT sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 585, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
Ocorre, todavia, que o paradigma mencionado não exaure a controvérsia constante dos autos, haja vista que não se está a discutir a mera possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mas sim a possibilidade de referida compensação ocorrer de forma integral quando a reincidência do Réu é específica.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, consignou que “diante da reincidência específica do réu, inaplicável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de forma integral, como deseja a defesa.” (Id. 39834457)
Nesse contexto, ao apontar a violação ao art. 67 do CP, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v